Tribunal: TJBA
Processo: 8026868-53.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8026868-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RAINALDO LEAL ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS SEM DENÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória a flagranteado preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva, alegando risco de reiteração delitiva e existência de ações penais em andamento por crime da mesma natureza. II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fatos justificadores da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. Contudo, o periculum libertatis não restou demonstrado de forma concreta. Os fatos ocorreram em maio de 2023 e, passados mais de três anos, não houve oferecimento de denúncia, nem notícia de descumprimento das cautelares ou de prática de novos delitos pelo recorrido. A monitoração eletrônica, imposta por mais de dois anos, foi revogada por excesso de prazo, sem qualquer descumprimento. A existência de ações penais em andamento, por si só, não justifica a segregação cautelar quando ausente a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de perigo atual e contemporâneo, não bastando a mera existência de ações penais em andamento para justificar a segregação cautelar. 2. O decurso de mais de três anos dos fatos sem oferecimento de denúncia, aliado ao cumprimento regular das medidas cautelares impostas e à ausência de prática de novos delitos, esvazia o periculum libertatis necessário à decretação da prisão preventiva." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8026868-53.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, RAINALDO LEAL ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão concessiva de liberdade provisória proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.